Tribunal: TJSP
Processo: 2057170-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que determinou a suspensão da alienação de bens e de levantamento de valores, sem a suspensão da execução. Pretensão de reforma. RECURSO PREJUDICADO: O julgamento do recurso está prejudicado diante da composição entre as partes, homologada pelo Juízo de Primeira Instância.

RECURSO PREJUDICADO.